Tribunal: TJBA
Processo: 8058838-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058838-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LILIANE MENEZES ROSA FRANCO OLIVEIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO ORTOPÉDICA COM SEQUELA CIRÚRGICA. SÍNDROME DOLOROSA CRÔNICA. INCOMPATIBILIDADE FUNCIONAL COM A ATIVIDADE DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IN DUBIO PRO MISERO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por segurada contra sentença da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário (espécie 91), cessado em 22/05/2023, apesar de reconhecer o nexo causal entre lesão ortopédica decorrente de acidente de trabalho e a atividade de técnica de enfermagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos comprova incapacidade laborativa temporária decorrente de acidente de trabalho, apesar da conclusão pericial de aptidão; e (ii) estabelecer se é devido o restabelecimento do benefício acidentário desde a cessação administrativa em 22/05/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 371 do CPC autoriza o magistrado, pelo livre convencimento motivado, a valorar o conjunto probatório e afastar a conclusão pericial quando outros elementos evidenciam realidade diversa. 4. O laudo pericial judicial reconhece patologia ortopédica no tornozelo direito (CID S93), nexo causal com acidente de trabalho, sequela cirúrgica com material de síntese e necessidade de medidas preventivas, elementos que, confrontados com a atividade habitual de técnica de enfermagem, revelam incompatibilidade funcional. 5. Os relatórios médicos particulares comprovam persistência de quadro incapacitante, incluindo espessamento fibrocicatricial decorrente de cirurgia, síndrome dolorosa crônica e necessidade de reabilitação contínua. 6. A jurisprudência pátria admite que, persistindo dúvida razoável sobre a capacidade laboral, deve prevalecer o princípio in dubio pro misero, especialmente quando a atividade desempenhada exige esforço físico incompatível com sequelas ortopédicas. 7. A finalidade protetiva dos benefícios por incapacidade, à luz de interpretação sociológica do direito previdenciário, impõe solução que assegure subsistência e dignidade ao trabalhador acometido por limitação funcional relevante. 8. Constatada a incapacidade temporária e o nexo causal, o art. 59 c/c art. 19 da Lei 8.213/91 impõe o restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a cessação indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A constatação de sequela ortopédica decorrente de acidente de trabalho, aliada à exigência física da atividade habitual, autoriza o reconhecimento de incapacidade temporária mesmo diante de laudo pericial conclusivo pela aptidão, quando o conjunto probatório aponta incompatibilidade funcional. 2. O princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador afastar, de forma fundamentada, a conclusão pericial quando outros elementos demonstram incapacidade laborativa. 3. Em benefícios acidentários, subsistindo dúvida razoável sobre a capacidade laboral, deve prevalecer o in dubio pro misero, impondo o restabelecimento do auxílio desde a cessação administrativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 479 e 931; Lei 8.213/91, arts. 19, 59 e 60; Lei 9.494/97, art. 1º-F; Lei 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5033244-26.2018.4.04.9999, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 18/09/2019; TJ-GO, Apelação 0002657-45.2012.8.09.0105, Rel. Delintro Belo de Almeida Filho, publ. 30/01/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058838-39.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LILIANE MENEZES ROSA FRANCO OLIVEIRA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Salvador, .